Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma, tampouco permitem a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, passível de ser alegada e conhecida a qualquer tempo. A preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família somente ocorre quando houver decisão anterior acerca do tema.
3. Agravo de instrumento desprovido.